Tribunal: CARF
Processo: 18186.009225/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.009225/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.412 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ANTONIO AUGUSTO GOMES DA SILVA MEIRELLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004,2005,2006,2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA.
Os institutos da diligência e perícia não se prestam a suprir a omissão do
sujeito passivo em instruir a manifestação de inconformidade com os
documentos em que se fundamente.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador
de moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que
sofram das patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse benefício
e deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de perícia; e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.009225/2008-21
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.412 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009225/2008-21

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 17-52.814 – 7a Turma
da DRJ/SP2 (e-fls. 91 e ss), verbis:.
O contribuinte acima identificado apresentou, em 08/12/2009, manifestação de
inconformidade de fls. 41 a 47, discordando do Despacho Decisório DRF/São
Jose do Rio Preto, de 23/03/2008 (fls. 23 a 26), do qual tomou ciência em
09/11/2009 (fl. 27v°), que indeferiu o pedido de restituição do valor relativo ao
imposto retido na fonte sobre o 13° salário referente aos anos-calendário 2003 a
2006, pedido esse fundamentado no fato de que é portador de moléstia grave,
fazendo jus, portanto, à isenção de que trata incisos XXXI e XXXIII do artigo
39 do Decreto n° 3.00/1999, RIR/1999.
O indeferimento do pedido se deu em razão da não aceitação do Laudo Pericial
anexado em fl. 03, emitido pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL, tendo em vista que o Instituto foi
provocado a se manifestar acerca do referido Laudo e informou que o Dr. Celso
Heitor de Freitas Júnior, CRM 92816, que assinou o Laudo, fez parte do quadro
de funcionários do Hospital até 01/04/2009, mas que Antônio Augusto Gomes
da Silva Meirelles, contribuinte em causa, não consta nos sistemas da
Instituição. Ainda, o Diretor do Serviço de Urologia do HSPE declara que não
pode afirmar a veracidade dos dados constantes no laudo pericial (fl. 22).
Por intermédio da manifestação de inconformidade de fls. 41 a 47,
argumenta-se, em resumo, que:
1) DO CERCEAMENTO DE DEFESA. Argumenta que não conseguiu
obter cópia integral do processo que se faz necessária à sua defesa, haja
vista que a exigência de agendamento e outras inúmeras imposições
administrativas infralegais tornaram o prazo de defesa um calvário,
diminuindo efetivamente o prazo, impossibilitando reais condições
jurídicas de defesa para o Impugnante, o que implica em flagrante afronta
ao art. 5o, LV da Constituição Federal. Requer a anulação do
indeferimento da restituição sob pena de cerceamento de defesa;
2) DA NÃO ACEITAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. Diz que a não
aceitação do laudo pericial se deu em razão de suposta inidoneidade do
Laudo, tendo em vista que, em consulta ao HSPE foi informado que o
médico responsável pelo Laudo trabalhara até 01/04/2009, portanto, diz,
é inconstitucional o indeferimento do pedido de restituição do IRRF
incidente sobre a aposentadoria e pensão, justificando para isso que o
médico não pertencia aos quadros do IAMSPE à época do Laudo, em
junho/2008;
3) DA NÃO INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE NO SISTEMA DO
IAMSPE. Diz que, o entendimento do despacho em indeferir a restituição
porque o impugnante não consta como inscrito do IAMSPE, atenta contra
a própria Receita Federal haja vista que a mesma enviou ao INSS pedido
de agendamento de exame pericial, conforme cópia que anexa;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.412 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009225/2008-21

4) se tanto a Receita Federal como o INSS tivessem dado resposta formal
e oficial ao impugnante da data agendada do exame, o laudo seria do
INSS. Com efeito, o que o impugnante não poderia era ficar esperando o
agendamento no INSS e perder parcialmente o direito de restituição,
exercício 2004;
5) diz ter prioridade no julgamento do presente processo;
6) pede que a Receita Federal designe servidor para realizar perícia
medica no contribuinte;
7) pede que se promova diligência junto ao médico Sr. Dr. Celso Heitor
de Freitas Júnior, bem como a oitiva de testemunha do médico do
IAMSPE que emitiu o Laudo.
Não obstante as alegações defensivas, a decisão de pisto manteve integro o
lançamento, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004,2005,2006,2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente a partir da ciência da lavratura do lançamento é que se instaura o litigio entre o
fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
Sendo concedida, na fase impugnatória, ampla oportunidade de apresentar documentos
e esclarecimentos é improcedente a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA.
Não é competência do Fisco promover a realização de perícia médica no contribuinte,
com o objetivo de reconhecer direito à isenção por portador de moléstia grave.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E OITIVA DE TESTEMUNHA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência ou perícia quando presentes nos autos todos os
elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção.
Não há previsão, no rito do processo administrativo fiscal, audiência de instrução na
qual seriam ouvidas as testemunhas.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de
moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que sofram das
patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse benefício e deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Cientificado, em 14/09/2011, o interessado apresentou recurso voluntário, em
14/10/2011 (e-fls. 104 e ss). Assevera ser aposentado e portador de moléstia grave, conforme
laudo emitido por médico que detinha competência para tal, à época dos fatos, que atenderia os
requisitos legais; assevera que a própria Receita Federal teria enviado pedido de perícia médica
ao INSS, a ser feita no sujeito passivo, não sabendo o motivo de não ter sido realizada, razão
pela qual se valeu do IAMSPE, entidade de serviço médico oficial do Estado de São Paulo, de
modo a evitar a prescrição do exercício de 2004; questiona a desqualificação do laudo
apresentado, fundada em resultado de diligência, que identificou a ausência de inscrição do
recorrente naquele serviço de saúde, vez que o diretor do IAMSPE não afirmara ser o recorrente
ou o médico mentirosos; questiona os argumentos da decisão recorrida no que diz respeito à
omissão do interessado em obter novo laudo, vez que poderia ser considerado clinicamente
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.412 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009225/2008-21

curado, face o lapso temporal; questiona o indeferimento do pedido de perícia formulado com a
impugnação, a ser realizada por corpo médico da Receita Federal no sentido de dirimir eventuais
dúvidas aceca do laudo apresentado;
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
A defesa questiona o indeferimento do pedido de perícia formulado com a
impugnação, com a finalidade de comprovar a condição de portador de moléstia grave, de modo
a sanar dúvidas suscitadas na decisão recorrida acerca da validade do ludo médico apresentado
(e-fls. 21). Com efeito, corroboro o entendimento vazado na decisão de primeira instância, vez
que incumbe ao sujeito passivo produzir a prova da condição de portador de moléstia grave.
Isso posto, considerando que o laudo médico originalmente apresentado teve sua
autenticidade maculada pela instituição que o emitira (vide e-fls. 26 a 28), que afirmou,
taxativamente, não ser possível atestar sua veracidade, explicitando não haver registro algum do
recorrente naquela instituição, caberia ao interessado submeter-se à perícia médica, em
instituição oficial, de quaisquer das esferas da Federação de modo a obter laudo pericial válido.
Não procede, ainda, a alegação de que a Receita Federal teria solicitado
agendamento de perícia médica do interessado ao INSS. O documento a que se refere a defesa,
às e-fls. 89, não foi emitido pelo órgão da Administração Tributária, não sendo apto a alterar as
conclusões desse voto.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar o pedido de perícia; e negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital